Tribunal: TJSP
Processo: 2158141-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra-e-venda de aço e ferro. Ação de cobrança. Contestação não conhecida em razão da ausência de regularização da representação processual da microempresa individual. Procuração outorgada exclusivamente pela sócia. Mera irregularidade. Hipótese em que a empresa e a pessoa física do sócio se confundem. Inexistência de personalidades jurídicas distintas. Mera ficção

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra-e-venda de aço e ferro. Ação de cobrança. Contestação não conhecida em razão da ausência de regularização da representação processual da microempresa individual. Procuração outorgada exclusivamente pela sócia. Mera irregularidade. Hipótese em que a empresa e a pessoa física do sócio se confundem. Inexistência de personalidades jurídicas distintas. Mera ficção jurídica. Revelia afastada. Decisão reformada. Recurso provido.